Tribunal: TJES
Processo: 5018611-98.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018611-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: GILDACI EMILIA DOS NASCIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018611-98.2022.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO
: GILDACI EMILIA DOS NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INVASÃO DOMICILIAR POR AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL SEM MANDADO OU JUSTA CAUSA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de Termo de Alternação ajuizada por GILDACI EMILIA DO NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE SERRA, sob alegação de que no dia 06/06/2022 agentes da Guarda Municipal invadiram sua residência, sem sua autorização e sem apresentar mandado. Sustenta que os mesmos ingressaram pelo muro da vizinha, tendo sido informada pela Guarda que estavam à procura de um foragido e armas. Aduz que em sua residência não havia armas e nenhum foragido e que mora com seus dois netos e sua irmã. Alega ainda que havia realizado um empréstimo no valor de R$ 15.000,00 ( quinze mil reais) e que havia guardado R$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais) em sua residência. Alega que a ação dos Guardas lhe causou graves problemas emocionais, como depressão, queda de cabelo e síndrome do pânico. Postula por reparação material e moral.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o município ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos agentes da Guarda Municipal caracteriza ato ilícito apto a ensejar a responsabilização civil do ente público; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por dano moral decorrente de violação à inviolabilidade domiciliar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Acerca da responsabilidade civil do Estado, dispõe o art. 37, § 6º, da CF/88 que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”, estabelecendo, por regra, a responsabilidade extracontratual objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo. Ou seja, se da atuação positiva da Administração Pública, lícita ou ilícita, advierem danos aos particulares, responderá o ente público independentemente de culpa, bastando a prova da ação positiva, do dano efetivo e do nexo causal a uni-los.

5. No caso em testilha, resta a análise da presença dos elementos ensejadores da responsabilidade estatal, qual seja: (i) conduta ilícita perpetrada pelos agentes do município; (ii) ocorrência de dano ao administrado; (iii) a existência de nexo causal entre eles. Com efeito, pela leitura dos depoimentos colhidos em audiência de instrução (ID. 12481498), restou demonstrado que agentes da guarda municipal adentraram na residência da autora sem autorização judicial, sem o seu consentimento e sem demonstrar qualquer motivação legal para tal diligência. Tal conduta, por si só, já basta para fundamentar o dano moral, pois a inviolabilidade domiciliar é um direito fundamental, previsto no artigo 5°, inciso XI, da CF, só podendo no domicílio penetrar
“em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.
In casu
, além da invasão domiciliar, os agentes promoveram verdadeira devassa na residência da requerente e destruíram mobiliário, conforme fotografias anexas (ID. 12481443).

6. Demonstrado o ilícito perpetrado por agentes públicos no exercício de sua função, resta caracterizada a responsabilidade civil do estado, bem como seu dever de indenizar pelos danos causados. Acerto do ato sentencial.

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)